Tribunal: TJES
Processo: 5014169-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014169-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TARCIELI SANTOS ANNECHINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014169-21.2024.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
TARCIELI SANTOS ANNECHINI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM A DESPESA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR.
DESCABIMENTO
. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por
TARCIELI SANTOS ANNECHINI contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na inicial, a parte autora alega que a fiação que vem da caixa central para o medidor da rede elétrica de sua residência pegou fogo, acarretando a queima de seu televisor no valor de R$2.550,00. Alega que tentou contato com a ré para abertura de protocolo, mas sem sucesso. Ademais, informou que as faturas de energia apresentaram aumento significativo, ultrapassando os valores habituais pagos. Diante disso, requereu: a) obrigação de fazer para análise da unidade consumidora; b) indenização por danos materiais no valor do televisor queimado; c) indenização por danos morais no valor de R$25.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] a) DETERMINAR a ré que realize visita técnica à unidade consumidora nº 0161054904, de titularidade da parte autora, vinculada ao imóvel situado na Av. Joao Miguel, nº 322, Palmeiras, Serra/ES, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, para averiguação de eventual causa de oscilação no valor das faturas de energia elétrica,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15”;
b) CONDENAR a ré a restituir ao autor, a título de danos materiais, o valor de
R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais),
corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer); c) CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Irresignada, a EDP interpôs recurso, no qual suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade em realizar perícia técnica. No mérito, reiterou que não restou comprovada sua responsabilidade pelos danos. Defendeu que o quantum arbitrado a título de danos morais foi excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, em caso, alternativo, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões,

a recorrida defende a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de necessidade de realizar perícia técnica, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada parcialmente.

No mérito, é incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. No caso, a parte autora apresentou laudos técnicos demonstrando que a queima do televisor decorreu da oscilação ou interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica. Ademais, a ré não produziu qualquer prova para afastar sua responsabilidade, incidindo o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova.

Quanto aos danos materiais, entendo que a sentença merece parcial modificação dado que o recorrente não deve ser responsabilizado pelo pagamento de despesas havidas pelo autor para a elaboração de laudo técnico particular.

Com relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a interrupção indevida ou oscilação no fornecimento de energia elétrica pode ensejar dano moral, notadamente quando causa prejuízos materiais e transtornos significativos ao consumidor. O quantum fixado na sentença (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço e os transtornos causados à consumidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para diminuir o quantum de indenização por dano material para R$2.400,00.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)